Tribunal: STF
Processo: RE 1255944
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 3, p. 30):
    “Agravo Interno. Decisão Monocrática. Embargos à execução. Adicional de Insalubridade. Alteração legislativa. Redução do percentual e base de cálculo. Possibilidade. Coisa Julgada. Decesso Remuneratório. Não verificado. Caráter transitório. Manutenção da decisão.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 80).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 18): 
    “Em suma, não poderia, como fez o ESTADO DE RONDÔNIA, ainda que por meio de edição de Lei, diminuir o valor de percebimento do adicional de insalubridade sem instituir compensação pecuniária no mínimo equivalente, causando decréscimo na remuneração dos servidores, afetando gritantemente e com surpresa a sua situação financeira. 
    Ademais, é oportuno observar que, muito embora tenha havido mudança na base de cálculo, o ESTADO DE RONDÔNIA continuou a pagar o adicional no patamar de 40% (quarenta por cento), mesmo para aqueles servidores que ingressaram em seu quadro após a edição da Lei n° 413/2007. Dito de outro modo, o ESTADO DE RONDÔNIA confessa e cumpre o pagamento do adicional de 40% tornando esse direito irrefutável.” 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida decisão ( (eDOC 3, p. 26-28): 
    “Cinge-se a questão sobre a possibilidade de redução da base de cálculo do adicional de insalubridade garantido por decisão transitada em julgado, por ter havido revogação expressa da previsão legal em que se fundava o direito. 
    Explico. O SINGEPERON alega que o Estado de Rondônia a partir de novembro de 2009, arbitrariamente, reduziu o valor do adicional de insalubridade, que era previsto na alínea "a" do inciso V e o §6°, ambos do art. 10 da LCE n. 413/2007, que tinha como base de cálculo o percentual de 10%, 20% e 40% do vencimento básico do servidor. 
    Ao contrário, a Fazenda Estadual sustenta que somente passou a calcular o referido adicional tomando por base a Lei Estadual n. 2.165/09 que alterou o porcentual para 10%, 20% ou 30% de R$500,00 (quinhentos reais), após a revogação feita na LC n. 413/2007. 
    De fato, o embargante tem razão quando defende que a LCE n. 528, de 5 de novembro de 2009, revogou expressamente o inciso V, alínea "a" e g' do art. 10 da Lei n. 413/2007, não tendo condão os argumentos do embargado. 
    Apesar dos autores já serem servidores públicos antes da edição da Lei Estadual n. 2.165/2009, cujo teor reduziu o valor do adicional de insalubridade (natureza temporária/transitória), não houve redução dos vencimentos, conforme previsto no art. 37, XV, da CF 88. 
    Logo, sendo os vencimentos a soma do vencimento básico mais as vantagens de cunho permanente, conclui-se que o adicional de insalubridade está excluído de tal conceito, já que é uma vantagem transitória. 
    Ademais, se ao contrário fosse, mesmo que o servidor deixasse de exercer a atividade que justificava o pagamento do referido adicional, não poderia deixar de receber a verba em questão, em atenção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
    Este Tribunal de Justiça já enfrentou tal assunto e entendeu que aos agentes penitenciários deveria ser aplicada a lei específica da categoria, ou seja, a LCE n. 413/2007, que instituiu seu plano de cargos e salários. 
    No entanto, o Tribunal não enfrentou a questão acerca da LCE n. 528/2009, que revogou expressamente todos os dispositivos da LCE 413/2007 que tratavam de adicional de insalubridade, haja vista que a decisão foi proferida em abril/2009 e a mudança da base de cálculo ocorreu em novembro/2009. 
    Portanto, é necessário seguir a regra em relação dos agentes penitenciários ser aplicado o percentual de adicional de insalubridade o mesmo aplicado aos demais servidores do Estado de Rondônia. 
    (…)
    Assim, não se consigna o argumento de violação à coisa julgada, já que a norma na qual se funda o direito deve ser aplicada até não ter mais vigência, haja vista a existência de lei posterior que regulamenta o adicional de insalubridade de forma diversa.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais 413/2007 e 528/2009; e Lei Estadual 2.165/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.188/2012. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.021.218-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 873.749-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24.8.2015).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente